Tribunal: TJSP
Processo: 2261443-60.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 9a RAJ - Vara Regional das Garantias da 9a Região Administrativa Judiciária - São José dos Campos;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação idônea. Parcial viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, deve ser ponderado o volume entorpecente apreendido na ocorrência (35,36 g de cocaína), a qual é desprovida de violência ou grave

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação idônea. Parcial viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, deve ser ponderado o volume entorpecente apreendido na ocorrência (35,36 g de cocaína), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, além das condições pessoais favoráveis do paciente, posto que é primário e sem antecedentes, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (ii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.